Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000383-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. BENS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face do Município de General Carneiro/MT, indeferiu o pedido de levantamento da penhora realizada via Renajud sobre veículos pertencentes ao ente municipal, referente a crédito oriundo de sanção pecuniária ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a penhora de bens públicos pertencentes ao Município em sede de execução fiscal; e (ii) se o procedimento adequado para a execução fiscal contra a Fazenda Pública é aquele previsto no art. 910 do CPC, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 833, I do CPC, são absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis, enquanto os arts. 99 e 100 do Código Civil estabelecem que os bens públicos são considerados inalienáveis, revelando-se inadmissível a constrição imposta sobre veículos de propriedade municipal.

4. Em execuções fiscais contra a Fazenda Pública, descabe a penhora estabelecida pelo rito do art. 7º da Lei de Execuções Fiscais, devendo ser aplicado o procedimento previsto no art. 910 do CPC, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A constrição de veículos pertencentes ao ente municipal compromete diretamente a prestação de serviços essenciais à população, acarretando prejuízos não apenas à administração pública local, mas principalmente aos munícipes, em manifesta afronta aos princípios da impenhorabilidade dos bens públicos e da supremacia do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Os bens públicos são impenhoráveis por expressa disposição legal, sendo inadmissível a constrição judicial via Renajud de veículos pertencentes a Município em sede de execução fiscal. 2. A execução fiscal contra entes públicos submete-se ao rito previsto no art. 910 do CPC, com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, I e 910; CC, arts. 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.335.030/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 6/9/2012; STJ, REsp nº 997.855/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 16/12/2008; Súmula nº 279/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, no bojo da Execução Fiscal n. 1026492-37.2022.8.11.0041, indeferiu o levantamento da penhora realizada via Renajud dos veículos pertencentes ao município.

O agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida merece ser reformada por ser nula ante a impenhorabilidade dos bens públicos e a inaplicabilidade do rito executivo previsto no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta que nas execuções promovidas contra a Fazenda Pública o crédito é submetido ao pagamento mediante precatório ou expedição de RPV, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para o levantamento da ordem de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou o bloqueio dos veículos de propriedade do Agravante.

Isenção do preparo, id. 262251254.

Concedida à antecipação de tutela recursal, id. 262274779.

Contrarrazões, id. 271048870.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, id. 272922896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, no bojo da Execução Fiscal n. 1026492-37.2022.8.11.0041, indeferiu o levantamento da penhora realizada via Renajud dos veículos pertencentes ao município.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado, em desfavor do Município de General Carneiro/MT, com o escopo de promover a satisfação do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022509581. O referido montante advém da imposição de sanção pecuniária de natureza ambiental, aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº 20113008/2020, que constatou a ausência da devida Licença Ambiental para o exercício da atividade em questão.

A decisão do Juizo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“VISTOS

1 – Defiro o bloqueio via RENAJUD seja ele requerido em petição retro, quanto em virtude do Termo de Cooperação Técnica N.º 07/2023, celebrado entre o Poder Judiciário e a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da Cláusula Segunda, item 2.3 com as advertências legais

2 - Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime-se o exequente para providencias quanto a sua localização e demais atos para efetivação da penhora. Em caso de inércia os autos irão para o arquivo. Em caso de localização, prossiga-se nos atos expropriatórios conforme LEF e CPC.

3. Destaco bens encontrados com restrições por outros processos e aqueles alienados fiduciariamente (nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69) não será realizada a penhora ante a ausência de efetividade para o caso dos autos.

4. Com as pesquisas infrutíferas,
INTIME-SE
a Fazenda, em 10 (dez) dias.

5. Ainda, destaco que havendo bloqueio em outros feitos executivos, deve a Fazenda proceder conforme artigo 2, § 8.º ou artigo 28 da Lei 6.830/80, promovendo efetividade e cumprimento ao artigo 6.º do CPC.

6. Consigno que, não havendo manifestação da Fazenda, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, cujo início ocorrerá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (Tema n. 567/STJ). Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo 40, §§2º, 3º e 4º da referida lei.

7. Transcorrido o prazo de 06 (seis) anos da suspensão/arquivamento sem qualquer manifestação do credor/exequente,
DETERMINO
que faça o desarquivamento automático, e
INTIME
a Fazenda para, querendo, manifestar em 30 (trinta) dias.

Às providencias.”

O Agravante requer, em suas razões recursais, a reforma da decisão, sob o argumento de que o Magistrado de origem manteve o bloqueio via Renajud de diversos veículos de propriedade do Município de General Carneiro, mesmo após a realização de acordo de parcelamento e a alegação de que o crédito executado é submetido ao pagamento mediante precatório ou expedição de RPV, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Nos termos do art. 833, I do CPC, são
absolutamente impenhoráveis
os bens
inalienáveis
e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.

Em mesmo sentido, os arts. 99 e 100 do Código Civil considera que
os bens públicos são considerados inalienáveis
,
in verbis
:

“Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.”

Delineado esse cenário, é certo que em execuções fiscais contra a Fazenda Pública não é permitida a penhora estabelecida pelo rito do art. 7º do LEF, tampouco pode ser exigida a garantia do juízo para oposição de embargos à execução.

Deve, assim, ser aplicado o
procedimento previsto no art. 910 do atual CPC
, para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente.

A propósito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART.
730
DO
CPC
. SÚMULA
7
/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
O Tribunal de origem expressamente declara que a execução segue o rito previsto no art.
730
do
CPC
. Concluir em sentido contrário demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula
7
/STJ.
2. "Inexiste interesse recursal em relação a questão já deferida pelo Tribunal de origem." (
AgRg no AREsp 91.568/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012). 3. "É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. (Súmula
279
/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC" (
REsp 997855/MG
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009). Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp n. 1.335.030/SC
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 17/9/2012.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ENTE PÚBLICO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA
279
. ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. (Súmula
279
/STJ), desde que observada a norma do artigo
730
do
CPC
.
2. "Desde que observado o cânon do artigo
730
do
CPC
, faz-se de rigor a adaptação do rito processual em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas" (
REsp 642.122/PR
, Min. Francisco Falcão, 1ª T., DJ de 14.03.2005). 3. Recurso especial a que dá provimento. (
REsp n. 997.855/MG
, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 4/2/2009.) (g.n.)”

Outrossim, impõe-se salientar que a constrição de bens pertencentes ao ente municipal
acarreta prejuízos diretos não apenas à administração pública local
,
mas, sobretudo, aos próprios munícipes
, destinatários últimos dos serviços essenciais prestados pelo município.

Com efeito, os veículos municipais, cuja restrição patrimonial se pretende, desempenham papel indispensável na execução de atividades voltadas ao interesse público, tais como o transporte de materiais, o deslocamento de servidores para fins administrativos e operacionais e, inclusive, o atendimento de demandas relacionadas à saúde pública.

Nessa senda, revela-se evidente a incongruência da decisão objurgada, uma vez que inexiste fundamento jurídico válido que legitime a constrição de bens ou valores pertencentes a ente público, sobretudo diante do risco iminente de comprometimento da continuidade dos serviços essenciais. Tal medida afronta os princípios estruturantes da impenhorabilidade dos bens públicos e da supremacia do interesse público, consagrados no ordenamento jurídico pátrio e reiteradamente reafirmados pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, impõe-se o reconhecimento da
ilegalidade da constrição imposta
, sob pena de se comprometer a funcionalidade da administração municipal, em manifesto descompasso com os ditames da Constituição Federal de 1988, que preconiza a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais e a incolumidade do patrimônio público como corolários do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para indeferir a ordem de bloqueio dos veículos do ente municipal, determinada via Renajud, e, por conseguinte, determinar o imediato levantamento de qualquer restrição eventualmente imposta sobre os referidos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025